Tribunal: STF
Processo: RE 1401262
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por mim prolatada, cujo teor é o seguinte: 



    “RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIA NÃO COMPUTADO NO PRAZO RECURSAL: NÃO COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 



    1. A decisão monocrática por mim proferida em 18/12/2022 (e-doc. 101), pela qual havia sido dado provimento ao recurso extraordinário, deve ser objeto de reconsideração, em razão da verificação de sua intempestividade, conforme passo a expor.



    2. O apelo extremo foi interposto após findo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC. 



    3. Na espécie, o acórdão que deu início ao aludido prazo recursal foi aquele proferido em sede dos embargos de declaração, com publicação em 30/10/2018 (certidão no e-doc. 17). Assim, o prazo de interposição do recurso extraordinário findou em 22/10/2018, iniciada a contagem em 31 de outubro e não contados os dias não úteis, de final de semana e os feriados de 2 e 15 de novembro. Isso, de acordo com as prescrições dos arts. 219, 224 e 231, VII, do CPC. Assim, não assiste razão ao recorrente quando alega, em seu recurso extraordinário (e-doc. 20, p. 2) que o prazo de interposição teria expirado em “27/11/2018”.



    4. Ocorre que o recurso sob exame foi protocolado em 23/11/2018 (e-doc. 20, p. 1).



    5. Faço o registro, por pertinência, de que o Superior Tribunal de Justiça, de modo similar, reconheceu a intempestividade do recurso especial então simultaneamente interposto, em decisão de seguinte lavra (que permaneceu hígida após respectivos recursos):



    ‘(...)



    Mediante análise do recurso de FÁBIO MOREIRA DA SILVA, a parte Recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 30/10/2018, sendo o recurso especial interposto somente em 23/11/2018.



    O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI, c.c. os arts. 1.003, § 5.º, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.



    A propósito, nos termos do § 6º do art. 1.003 do mesmo código, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", o que impossibilita a regularização posterior.



    A segunda-feira de Carnaval, a Quarta-Feira de Cinzas, os dias que precedem a Sexta-Feira da Paixão e o de Corpus Christi não são feriados forenses, previstos em lei federal, para os tribunais de justiça estaduais. Caso essas datas sejam feriados locais, deve ser colacionado o ato normativo local com essa previsão, por meio de documento idôneo, no momento de interposição do recurso.



    (...)’



    (e-doc. 31; grifos acrescidos)



    6. Por oportuno, expresso não incidir preclusão sobre a apreciação da tempestividade, uma vez que, inequivocamente, compete também ao Supremo Tribunal Federal o exame da admissibilidade do apelo extremo. Nessa linha, é a jurisprudência desta Corte:



    ‘TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE 0,2% SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS DESTINADA AO INCRA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO. PEÇA OBRIGATÓRIA E ESSENCIAL À VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RE. ART. 544 DO CPC E SÚMULAS STF 288 E 639. PRESSUPOSTO DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DE OFÍCIO PELO JULGADOR. ACOLHIMENTO. 1. Ausência no traslado da intimação e respectiva juntada aos autos do mandado cumprido do acórdão proferido em sede de embargos de declaração, peça obrigatória para a formação do instrumento e indispensável à aferição da tempestividade do extraordinário (artigo 544 do CPC e Súmulas STF 288 e 639), cuja falta impede o conhecimento do agravo. 2. A verificação da tempestividade do apelo extremo, por se tratar de questão de ordem pública, pode ser suscitada de ofício pelo julgador. Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos para, conferindo-lhes excepcional efeito infringente, dar provimento ao agravo regimental da empresa embargante e, conseqüentemente, negar seguimento ao agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA.’



    (AI nº 593.613-AgR-ED/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 22/02/2011, p. 15/03/2011; grifos nossos).



    ‘DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTS. 180, CAPUT, E 311 DO CÓDIGO PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA CONSIGNADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SOBERANIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA EXERCER O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie (art. 328 do RISTF). 4. Na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o juízo de admissibilidade a quo não vincula nem torna precluso o reexame da matéria pelo juízo ad quem. Soberania desta suprema corte para exercer o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários. 5. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 6. Agravo interno conhecido e não provido.’



    (ARE nº 1.394.642-ED-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 07/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).



    ‘SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SOBRESTAMENTO. INVIABILIDADE. A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA O CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO AUTORIZA O STF A JULGÁ-LO DESDE LOGO. PRECEDENTES. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO VINCULA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO 333, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. CRIME PRATICADO EM DETRIMENTO DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, IV, DA CF/88. AUSÊNCIA DE EFETIVA UTILIZAÇÃO DA PROCURAÇÃO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.’



    (RE nº 823.535-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/02/2016, p. 09/03/2016; grifos nossos).



    ‘EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM INTEMPESTIVOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. VÍCIO NÃO SUSCITADO NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A intempestividade dos embargos de declaração opostos a acórdão proferido na origem importa na intempestividade do próprio recurso extraordinário posteriormente interposto. 2. A ausência de manifestação sobre a intempestividade do recurso extraordinário nas contrarrazões não caracteriza preclusão argumentativa, por se tratar de questão de cabimento do recurso, cujo exame é feito de ofício pelo Supremo Tribunal Federal. 3. Embargos de divergência acolhidos e providos para não conhecer do recurso extraordinário.’



    (RE nº 189.619-ED-EDv/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 15/09/2010, p. 03/12/2010; grifos nossos).



    7. Ademais, assento inexistir, nas razões do recurso extraordinário, qualquer razão de justa causa para sua apresentação tardia, nos termos do que previsto no art. 223 do Código de Processo Civil, ou ainda argumentação embasada em norma do Tribunal de origem que versasse sobre feriados locais e recessos (além dos feriados nacionais de 02/11/2018 e 15/11/2018), conforme determinado pelo art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil.



    8. Sobre a obrigação do recorrente em apresentar alegação neste sentido, apresento precedentes desta Corte: 



    ‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. RECESSO, PARALISAÇÃO OU INTERRUPÇÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (artigo 1.003, § 5º, c/c artigo 219, ambos do CPC). 2. A comprovação da ocorrência de feriado local ou recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense (incluído o remanejamento de feriados) deve se dar no ato de interposição do recurso (artigo 1.003, § 6º, do CPC). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.’



    (ARE nº 1.361.020-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/04/2022, p.  19/04/2022; grifos nossos).



    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Apelo extremo. Intempestividade. Feriado local não comprovado por ocasião da interposição do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. O agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias corridos para a interposição do recurso extraordinário, segundo dispõe o § 5º do art. 1.003 do Código de Processo Civil c/c o art. 798 do Código de Processo Penal. 2. O art. 1.003, § 6º, do diploma processual civil determina que “o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso”. 3. Agravo regimental não provido.’



    (ARE nº 1.404.973-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 22/11/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FERIADO LOCAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Intempestividade do recurso extraordinário, pois segundo a jurisprudência desta Corte, incumbe ao recorrente comprovar, no momento da interposição do recurso, a ocorrência de feriado local ou de suspensão de prazos processuais pelo Tribunal de origem. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.’



    (ARE nº 1.011.686-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07/04/2017, p. 27/04/2017; grifos nossos).  



    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Feriado local. Comprovação no ato da interposição do recurso (Art. 1.003, § 6º, do CPC). Precedentes. 4. Alegada necessidade de concessão de prazo para correção do vício. Descabimento. Art. 1.029, § 3º, do CPC. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.’



    (ARE nº 1.117.110-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/08/2018, p. 27/08/2018; grifos nossos).



    9. Por fim, registro que, na Petição nº 21.992/2023 (e-doc. 108), o recorrente chega a alegar a tempestividade do recurso extraordinário, sustentando que o fim do prazo se daria em 23/11/2018 e, não, em 22/11/2018, diante da ocorrência de dois feriados nacionais (02/11/2018 e 15/11/2018). Vê-se, contudo, que o recorrente, ao promover, nesta citada petição, o demonstrativo dos dias do prazo, um a um, não considerou o dia 16/11/2018 (uma sexta-feira), alegando “que não houve expediente em nenhuma Comarca do país, tampouco, nos Tribunais Superiores (STJ e STF) no dia 16/11/2018, em razão do feriado nacional de 15/11/2018, época que o processo tramitava exclusivamente pelo meio físico”.



    10. Ocorre que, se, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência admitia a posterior comprovação da tempestividade do recurso, atualmente, sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, esse entendimento não subsiste em razão de disposição expressa do art. 1.003, § 6º, da Lei Adjetiva, noutras palavras, passou-se a vedar expressamente a possibilidade de comprovação posterior da razão excepcional de tempestividade, devendo o documento apto a comprová-la ser juntado aos autos no momento da interposição do recurso.



    Art. 1.003. (...) § 6º O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso.



    11. Se os feriados nacionais de 2 e 15 de novembro não precisaram ser comprovados, ao contrário, o alegado dia não útil em 16/11/2018 não prescindiria de devida comprovação, mediante demonstração neste sentido no momento da interposição do recurso, o que não ocorreu na espécie. 



    12. Desse modo, é de rigor reconhecer a perda do prazo e a pecha de intempestividade do recurso extraordinário.



    13. São essas as razões de análise da admissibilidade do presente recurso extraordinário, à luz do art. 93, inc. IX, da Constituição e do entendimento assente de desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, bastando que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292-QO-RG/PE, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010, Tema nº 339 da Repercussão Geral).



    14. Do quanto exposto e apreciado, exercendo juízo de reconsideração, revogo a decisão anteriormente proferida (e-doc. 101) e, em razão de sua intempestividade, não conheço do recurso extraordinário, com fulcro no art. 932, III, do CPC, ficando prejudicado o agravo regimental. Considerando ter havido, na instância anterior (e-doc. 13, p. 8), condenação do autor, ora recorrente, em honorários advocatícios, majoro este valor, a ser arbitrado no juízo de origem, em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.“ (e-doc. 111; grifos no original).



    2. O embargante alega a ocorrência de contradição e de omissão na decisão impugnada no tocante à inclusão em 16/11/2018 na contagem do prazo para a interposição do recurso extraordinário, pois comprovou que não houve expediente forense nesse dia, conforme o Provimento nº 2.457, de 2017, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Afirma que, nesse dia, “não houve expediente em nenhuma Comarca do país, tampouco, nos Tribunais Superiores (STJ e STF)”. Sustenta, ainda, que também não houve expediente nos dias 19/11/2018 e 20/11/2018 na Comarca da Capital, em virtude do feriado da Consciência Negra, segundo o referido provimento. Ao final, requer o acolhimento dos embargos declaratórios (e-doc. 112). 



    3. A embargada, nas contrarrazões, aponta não existir contradição ou omissão na decisão recorrida (e-doc. 115).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Apesar dos argumentos expostos pelo embargante, não há nenhum vício na decisão impugnada.



    5. No caso, o acórdão referente ao julgamento dos embargos de declaração opostos no Tribunal de origem foi publicado em 30/10/2018, terça-feira (certidão no e-doc. 17). Assim, a decisão embargada considerou findo o prazo para a interposição do recurso extraordinário em 22/11/2018, quinta-feira, diante da exclusão dos dias 02/11/2018 e 15/11/2018, por tratar-se de feriados nacionais. O apelo extremo, no entanto, somente foi protocolado em 23/11/2018 (e-doc. 20, p. 1). 



    6. Como se pode notar, o fundamento para o reconhecimento da intempestividade do extraordinário foi a ausência de comprovação dos feriados ou recessos locais no momento da interposição do recurso, conforme preceitua o art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil. 



    7. Assim, a juntada do citado Provimento TJSP nº 2457, de 2017, com o fim de comprovar a ausência de expediente forense no Tribunal a quo nos dias 16, 20 e 19 de novembro de 2018, ocorrida apenas na contraminuta ao agravo regimental apresentado por Air Canada, já no Supremo Tribunal, não tem o condão de afastar a intempestividade do apelo extremo, segundo os precedentes desta Corte transcritos na decisão embargada.



    8. Ademais, ao contrário do que afirmado nestes declaratórios, em 16/11/2018 houve expediente normal nesta Corte, conforme a Portaria —GDG nº 12/2018.



    9. Constata-se, portanto, que as alegações apresentadas pelo embargante não demonstram o propósito de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, deixando de apresentar fundamentos capazes de alterá-la. Pretende ele somente o reexame da matéria de fundo, providência inviável nesta estreita via recursal.



    10. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator